Tribunal: STF
Processo: ADI 546
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-17
Data de publicação: 1991-10-17

Ementa:
Ação direta  de  inconstitucionalidade.  Pedido  de  liminar
concedido "ad referendum" do Plenário do S.T.F.
         - Ocorrencia, no caso, dos requisitos que se exigem  para  a
concessão da liminar.
         Liminar,  que  se  referenda,  concessiva  da  suspensão  da
eficacia dos artigos 4. e 5. da Lei 9.265, de 13 de junho de 1991, do
Estado do Rio Grande do Sul.